Tribunal: TJDFT
Processo: 0702271-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. RELAÇÃO ENTRE TIA E SOBRINHA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Ceilândia em face do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, em razão de divergência sobre a competência para processar e julgar pedido de medidas protetivas de urgência formulado por J.B.S. (tia) contra L.C.B.S.A. (sobrinha), nos autos de inquérito policial. O Juízo suscitado declinou da competência sob o fundamento de inexistência de motivação de gênero, ao passo que o Juízo suscitante sustentou a incidência da Lei Maria da Penha, dada a existência de vínculo familiar entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar o pedido de medidas protetivas de urgência formulado em contexto de violência familiar entre tia e sobrinha, à luz das disposições da Lei Maria da Penha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 40-A da Lei no 11.340/2006, incluído pela Lei no 14.550/2023, determina a aplicação da Lei Maria da Penha às hipóteses previstas em seu artigo 5o, independentemente da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
4. O artigo 5o da Lei no 11.340/2006 abrange como violência doméstica e familiar qualquer ação ou omissão que cause dano à mulher, ocorrida no âmbito da unidade doméstica ou da família, compreendendo vínculos de parentesco natural, por afinidade ou por vontade expressa.
5. No caso concreto, há vínculo familiar entre as partes e a presença de outros integrantes do núcleo familiar no contexto dos fatos, configurando-se o ambiente de violência doméstica e impondo-se a competência do juízo especializado.
6. Havendo dúvida quanto à motivação de gênero, deve prevalecer a presunção de sua existência nos casos abrangidos pelo artigo 5o da Lei Maria da Penha, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da Lei Maria da Penha independe da motivação do ato de violência, bastando que a conduta se enquadre nas hipóteses do artigo 5o da Lei no 11.340/2006.
2. A existência de vínculo familiar entre agressor e vítima configura contexto de violência doméstica, atraindo a competência do juízo especializado.
3. Em caso de dúvida sobre a motivação de gênero, deve prevalecer a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar, reforçando-se a presunção de vulnerabilidade da vítima.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 40-A.